Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA TERATOLÓGICA DA DECISÃO OU DE SUA PATENTE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL A FERIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. O Banco do Brasil impetrou mandado de segurança contra a decisão de deferimento de tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos 0747021-42.2022 (5o Núcleo de Mediação e Conciliação), prolatada nos seguintes termos: [...] A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a ré se abstenha de descontar de sua conta bancária quantias para pagamento de débitos de cartão de crédito, nos valores de R$ 9.499,00, R$ 9.398,00 e R$ 8.997,70, referentes a compras fraudulentas realizadas em fevereiro de 2022. Para tanto, sustenta ter sido vítima de fraude praticada em 15/02/2022, oportunidade em que foram realizadas as transações acima discriminadas, que não foram contratadas ou autorizadas pela requerente. Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o documento de ID 135210065, que denota as compras realizadas mediante utilização do cartão da autora, além do boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Tratando de alegada fraude, observa-se que a versão apresentada pela autora se mostra verossímil para autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pela autora, mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes de possível fraude. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO primeiro réu, que se abstenha de realizar descontos na conta corrente da autora, referente ao pagamento das compras realizadas por meio de cartão de crédito em fevereiro de 2022, nos valores de R$ 9.499,00, R$ 9.398,00 e R$ 8.997,70, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite provisório de R$ 10.000,00.
II. O impetrante informa que: a) “no tocante à multa por descumprimento por parte do réu da medida, possui caráter exorbitante e desproporcional, uma vez que o valor da multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada dia, em caso de não cumprimento da decisão, conforme decidido na liminar, configura verdadeiro ato lesivo ao réu, em face a possibilidade de execução provisória em sede de Juizado Especial até deliberação de órgão superior, de modo que se mostra urgente a cessação dos efeitos da decisão objeto do presente mandado de segurança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte reclamante em detrimento do patrimônio do banco réu”; b) “o prazo para cumprimento da medida é demasiadamente exíguo”.
III. Diante da negativa de admissibilidade do mandamus pelo Relator, o impetrante interpôs o presente agravo interno, para reapreciação da matéria por este colegiado.
IV. Confirma-se a decisão monocrática de inadmissibilidade do writ, uma vez que, para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I),o que não se constata na presente situação processual(deferimento de tutela antecipatória, em virtude do preenchimento dos requisitos à medida de urgência analisados pelo juízo de origem).
V. Inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (R$ 1.000,00, com limite provisório de R$ 10.000,00), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I e II).
VI. Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar nanegativa de admissibilidade do mandado de segurança.
VII. Improvido o agravo interno.